Tribunal: TJDFT
Processo: 0028900-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0028900-45.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO DE JESUS, ENIO DE JESUS, EUDES HUMBERTO BENEVENUTO APELADO: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, RÉUS EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Considerando os termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, aos Apelantes para se manifestarem quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, notadamente à luz do requerimento formulado pelos recorrentes ao ID 45594232. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator